Tribunal: STF
Processo: ARE 1357352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288) E ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA (APELAÇÕES 2 E 3) – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS (APELAÇÕES 2 E 3) NÃO CONHECIDOS QUANTO A ESSE TEMA. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA VALIDAMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO QUE NÃO EXIGE EXPOSIÇÃO EXAURIENTE DOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR REJEITADA; ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AO ARGUMENTO DE QUE TINHA COMO OBJETO FATO DISTINTO DO APURADO NOS PRESENTES AUTOS (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI ESPECIAL – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS, ADEMAIS, QUE AUTORIZA O APROVEITAMENTO DO CONTEÚDO DE UMA INTERCEPTAÇÃO LEGALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO PARA FUNDAMENTAR OUTRA AÇÃO PENAL – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA; ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS ORIGINADAS DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA, NO CASO, AUTORIZADA PELA MÃE DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PLEITO DOS RÉUS (APELAÇÕES 1, 2 E 3) DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES (ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E DA AUTORIA POR TODOS OS RÉUS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA E REALIZARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DO RÉU DEIVID DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – RÉU DEIVID QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ROUBO E FOI IMPRESCINDÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO CRIME – DELITO PRATICADO EM COAUTORIA – COAUTOR RESPONSÁVEL POR TODOS OS ATOS PRATICADOS. PEDIDO DO RÉU RICARDO (APELAÇÃO 1) DE READEQUAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU RICARDO COM AMPARO EM CONDENAÇÕES DIVERSAS DAQUELAS QUE CONFIGURARAM A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM; CORRETO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DAS VÍTIMAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – VÍTIMAS COM MAIS DE 60 ANOS NA DATA DOS FATOS – NECESSIDADE, TODAVIA, DE AFASTAMENTO DA REFERIDA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE O SUJEITO PASSIVO DESTE CRIME É A COLETIVIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA – CORRÉUS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, MAS COM PENAS INTERMEDIÁRIAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – NÃO UTILIDADE DA EXTENSÃO DA MEDIDA; POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS TRÊS MAJORANTES RECONHECIDAS PELA SENTENÇA (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) DE FORMA CUMULADA – REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE ENSEJA FACULDADE AO MAGISTRADO E NÃO É DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – LEGALIDADE DO AUMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS PARA O DELITO – POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO §2º E DO §2º-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – COMPROVAÇÃO, NO CASO, DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES; REDUÇÃO, PORÉM, DA FRAÇÃO DO AUMENTO APLICADO EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO §2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE DESSAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO CASO CONCRETO – AUMENTO DE PENA POR ESSAS MAJORANTES REDUZIDO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) – READEQUAÇÃO DA PENA DO RÉU RICARDO, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, EIS QUE AS SUAS PENAS FORAM FIXADAS SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS, MAS SEM REDUÇÃO DA PENA DO CORRÉU RAFAEL; CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELOS RÉUS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PEDIDO DO RÉU DEIVID DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PREJUÍZO SUPORTADO PELOS OFENDIDOS. RECURSO DO RÉU RICARDO (APELAÇÃO 1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A READEQUAÇÃO DA SUA PENA, E RECURSOS DOS RÉUS RAFAEL (APELAÇÃO 2), E DEIVID (APELAÇÃO 3) PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS NA PARTE CONHECIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente